Tribunal: TCU
Processo: 031.887/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17454/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 031.887/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dayane Domeneghini Didone (XXX.262.370-XX); Debora Naidon Resch (XXX.929.120-XX); Katiane Freu (XXX.207.250-XX); Marcia Prante Assmann (XXX.584.639-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de aposentadoria de interesse do Sr. Christian dos Santos (XXX.019.318-XX), a fim de que seja realizada diligência acerca da possível existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva registrado no formulário e-Pessoal com o exercício de qualquer outra atividade remunerada de natureza privada ou pública desempenhada pelo interessado, tendo em vista consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal; 1.7.2. esclareça ao órgão jurisdicionado que adote as providências necessárias no sentido de obter o ressarcimento dos valores pagos indevidamente ao servidor a título de dedicação exclusiva, caso reste confirmada a irregularidade no cumprimento do referido regime.